Tribunal: TJBA
Processo: 8000974-19.2024.8.05.0009
Classe: Apelação
Relator(a): PEDRO AUGUSTO COSTA GUERRA
Órgão julgador: PEDRO AUGUSTO COSTA GUERRA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-06-11
Data de publicação: 2026-06-11

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 2ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 8000974-19.2024.8.05.0009 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 2ª Turma APELANTE: D MOREIRA DE SOUZA COMERCIO DE PECAS e outros Advogado(s): JEFERSON GOMES PIRES APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA RELATOR: DES. PEDRO AUGUSTO COSTA GUERRA ACORDÃO EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. PEDIDO DE RESTITUIÇÃO DE COISAS APREENDIDAS. CAMINHÃO E PEÇAS AUTOMOTIVAS. INVESTIGAÇÃO DE ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR DE VEÍCULO AUTOMOTOR. ARTIGO 311 DO CÓDIGO PENAL. PERSISTÊNCIA DO INTERESSE PARA O PROCESSO. ARTIGO 118 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. DÚVIDAS RELEVANTES SOBRE A REGULARIDADE E LICITUDE DOS BENS. LAUDO PERICIAL POSITIVO PARA ADULTERAÇÃO DO MOTOR. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO CABAL DA ORIGEM LÍCITA. ATRASO NA REALIZAÇÃO DE EXAME TÉCNICO RECONHECIDO. DETERMINAÇÃO DE EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO À AUTORIDADE POLICIAL. MORA ESTRUTURAL INAPTA A AUTORIZAR A DEVOLUÇÃO DOS BENS. IMPOSSIBILIDADE DE RESTITUIÇÃO OU NOMEAÇÃO COMO FIEL DEPOSITÁRIO NESTA FASE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. Caso em exame: 1. Trata-se de Apelação Criminal interposta por STÊNIO DOS SANTOS e D MOREIRA DE SOUZA COMÉRCIO DE PEÇAS contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara de Jurisdição Plena da Comarca de Anagé/BA (ID 100159033), que indeferiu o pedido de restituição de um caminhão M. BENZ/L 1516, Placa JLR9B86, e de diversas peças automotivas apreendidas em 24 de abril de 2024. A apreensão ocorreu no âmbito de investigação policial por suposta prática do crime de adulteração de sinal identificador de veículo automotor. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se é possível a restituição imediata do veículo e das peças apreendidas, ou alternativamente a nomeação dos apelantes como fiéis depositários, considerando as alegações de comprovação de propriedade, origem lícita dos bens, excesso de prazo na investigação e desnecessidade da manutenção da apreensão para o processo. III. Razões de decidir 3. Nos termos do artigo 118 do Código de Processo Penal, as coisas apreendidas não poderão ser restituídas antes de transitar em julgado a sentença final, enquanto interessarem ao processo. No caso em tela, o Inquérito Policial nº 8000477-68.2025.8.05.0009 encontra-se em curso, com diligências pendentes, evidenciando o interesse das coisas apreendidas para a instrução criminal. 4. O Laudo de Exame Pericial (ID 100158862) atestou a presença de marcas de esmerilhamento e indícios de adulteração tanto no chassi quanto no motor do caminhão. Embora os recorrentes tenham apresentado CRLV indicando remarcação autorizada do chassi, não foi oferecida justificativa plausível ou documentação comprobatória para as irregularidades constatadas especificamente no motor do veículo, o que gera dúvida relevante sobre sua licitude. 5. Em relação às peças automotivas, o Ministério Público informou que ainda pendem de exame pericial para verificação de sua origem e regularidade, sendo prematura a restituição. 6. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça condiciona a restituição de bens apreendidos à ausência de dúvida sobre a licitude de sua origem e à demonstração de que não foram usados como instrumento do crime (AgRg no AREsp 2352977/RS). Havendo dúvidas fundadas, como no presente caso, a manutenção da constrição judicial é medida que se impõe. 7. O lapso temporal decorrido sem a confecção dos laudos técnicos pertinentes ao caminhão e às peças automotivas evidencia a demora na produção da prova técnica. Não obstante, o retardamento da diligência, embora imponha a expedição de ofício fiscalizatório à autoridade policial para que adote as providências operacionais necessárias, revela-se inapto para autorizar a restituição, dada a persistência do óbice legal previsto no artigo 118 do Código de Processo Penal. 8. A nomeação como fiel depositário também não se mostra adequada nesta fase, sob pena de comprometer a eficácia de eventual futura pena de perdimento e diante da necessidade de conservação da prova. IV. Dispositivo e tese 9. Recurso conhecido e desprovido. Tese de julgamento: "1. Nos termos do art. 118 do CPP, a restituição de coisas apreendidas exige a demonstração inequívoca de que os bens não mais interessam ao processo. 2. A existência de laudo pericial apontando indícios de adulteração em sinal identificador de veículo, sem justificativa idônea, impede a restituição ou nomeação como fiel depositário em virtude da dúvida sobre a licitude da origem do bem." Dispositivos relevantes citados: . Código de Processo Penal, arts. 118, 120, 121 e 124; . Código Penal, art. 91, II e art. 311. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos estes autos de APELAÇÃO CRIMINAL N.º 8000974-19.2024.8.05.0009, da Comarca de ANAGÉ/BA, em que figuram como Apelantes STÊNIO DOS SANTOS e D MOREIRA DE SOUZA COMÉRCIO DE PEÇAS e, como Apelado, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores da Segunda Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, mantendo a sentença de primeiro grau em todos os seus termos.